Tribunal: STF
Processo: HC 203078
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO: USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. RÉU FORAGIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.6.2020 por Thiago Rodrigues Ramos, em benefício de Carlos Eduardo Boschi Feitosa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, não se conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que denegou o Habeas Corpus n. 650.017/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de seis anos de reclusão, em regime fechado, pela prática, juntamente com outros corréus, de roubo triplamente majorado (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal) por terem subtraído caminhão carregado de eletrônicos e outras mercadorias, “com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima”, que ficou em poder dos acusados por mais de seis horas.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou em 1/6 a pena-base do paciente e reduziu a exasperação da pena, na terceira fase, de 1/2 para 1/3, dando provimento ao apelo ministerial e parcial provimento aos apelos defensivos, “para estabelecer as penas de cada um deles em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão”, mantendo, no mais, a sentença condenatória (doc. 9).
    O paciente, beneficiado com a liberdade provisória pelo magistrado processante, está foragido desde 19.10.2017, após a expedição de mandado de prisão pelo tribunal estadual.
    4. Em 8.3.2021, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 650.017/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 9.3.2021, nos termos seguintes:
    “(...) Busca-se, em síntese, a redução da pena-base e o abrandamento do regime prisional, com a observância da regra contida no § 2º do art. 387 do CPP. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
    Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 
    No caso, seguem os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para exasperar a pena-base do paciente (e-STJ fl. 43): 
    Neste ponto, anoto que o apelo ministerial comporta provimento para aumento da pena-base em 1/6, tendo em vista as circunstâncias do crime, no qual fora roubado um caminhão carregado com diversos produtos eletrônicos e outros bens, e, enquanto o motorista era mantido refém, tal veículo fora conduzido para um imóvel para que a carga fosse descarregada, a denotar organização e divisão de tarefas na prática delitiva, e maior gravidade da conduta, resultando a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no mínimo. 
    Dessa forma, diversamente do que alega o impetrante, extrai-se que a Corte local exasperou a pena-base com lastro em motivação adequada e suficiente, que não se confunde com as causas de aumento reconhecidas. 
    Com efeito, as circunstâncias do crime foram consideradas especialmente mais gravosas por envolver roubo de carga de um caminhão com diversos produtos eletrônicos e outros bens, mediante organizada divisão de tarefas entre todos os integrantes do grupo criminoso. 
    Nesse contexto, não há falar em ilegalidade na exasperação da pena-base, a qual se deu no proporcional patamar de 1/6. Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte: (...) 
    No que toca ao regime prisional, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. 
    Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam: (…)
    No caso, segue a motivação apresentada pela Corte local para manter o regime inicial fechado (e-STJ fls. 43/44): 
    O regime prisional fechado fixado fica mantido, a despeito do tempo de prisão provisória, pois são várias as circunstâncias concretas que apontam a necessidade de tratamento mais rigoroso, tais como a utilização de arma de fogo e o concurso de diversos roubadores, que restringiram a liberdade da vítima, infligindo-lhe sofrimento acima do normal, bem como o valor da carga e do caminhão roubados, circunstâncias que denotam maior ousadia e periculosidade, demonstrando que regime mais brando não seria suficiente para a prevenção e repressão do delito em questão. 
    Extrai-se da transcrição supra que o regime prisional mais gravoso pautou-se em fundamentação concreta e idônea. 
    Afinal, além de o paciente possuir circunstância judicial desfavorável, do uso de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima, o concurso de pessoas envolveu a participação de diversos roubadores, o que revela a maior periculosidade e desvalor da ação e, em consequência, encontra-se justificado o recrudescimento do regime. Em hipóteses análogas à presente, decidiu esta Corte: (…)
    Em relação à detração, segue o teor do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal: 
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 
    Ressai da transcrição supra que o preceito normativo se refere, simplesmente, ao cômputo do tempo de prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal. A propósito: (…)
    No caso, entretanto, não há nos autos elementos que indiquem, com segurança e precisão, o tempo de custódia cautelar suportado pelo paciente, de forma que é inviável a análise da detração na presente via. 
    Nesse contexto, o pedido deve ser formulado, oportunamente, perante o Juízo responsável pela execução criminal do paciente. A propósito: (…)
    Portanto, na espécie, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedentes. 
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 
    Intimem-se” (doc. 10). 
    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29.3.2021, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa (doc. 11).
    5. Este o acórdão objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal no cumprimento da pena em regime fechado, afirmando-se que “o Paciente já cumpriu mais de 1/3 (um terço) de sua pena, já que foi mantido preso preventivamente de 02/08/2012 à 18/12/2014, o que importou em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de prisão, número que deverá, por questão de direito, ser detraído da pena aplicada ao paciente”.
    Sustenta-se a ausência de fundamentação para o regime mais gravoso, pois “o Código Penal impõe que o Sentenciado primário cuja pena seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão inicie o cumprimento de pena em regime menos severo que o fechado, no caso do Paciente, o mais adequado seria o regime SEMIABERTO, não excluindo a tese defendida no primeiro Capítulo deste remédio heroico”. 
    Questiona-se a majoração da pena-base, pois “se a vítima foi privada de sua liberdade durante a execução do delito e se essa circunstância já foi punida pelo aumento na 3ª fase, não deve tal fato ensejar a majoração da pena-base, sob pena de incidência de dupla punição ao Paciente, o que é proibido”. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS em favor de CARLOS EDUARDO BOSCHI FEITOSA, retificando-se o acórdão editado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, para que o Paciente possa cumprir sua pena em REGIME INICIAL ABERTO, ou que lhe seja concedido Livramento Condicional, de todo modo, detraindo-se de sua pena o tempo de Prisão Provisória; supletivamente, requer-se seja aplicado ao Paciente regime inicial semiaberto; por fim, requer-se a retificação da aplicação da pena, para que a pena-base seja mantida em seu mínimo legal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 30.1.2018, portanto mais de três anos antes da presente impetração (10.6.2021). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    8. Ainda quanto ao cabimento da presente impetração, um segundo óbice impede a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para a formação da convicção sobre a demonstração da autoria e materialidade delitiva e da motivação invocada para a fixação da reprimenda imposta. 
    O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado por esta Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 
    10. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de roubo triplamente majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e privação de liberdade da vítima.
    Em detalhado acórdão, no qual não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou os argumentos da acusação, reexaminando a prova dos autos e confrontando as teses defensivas, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação, aumentando a pena-base imposta pela sentença condenatória, reduzindo a majoração imposta na terceira fase da dosimetria e fixando o regime fechado. Para tanto assentou: 
    “(...) Neste ponto, anoto que o apelo ministerial comporta provimento para aumento da pena-base em 1/6, tendo em vista as circunstâncias do crime, no qual fora roubado um caminhão carregado com diversos produtos eletrônicos e outros bens, e, enquanto o motorista era mantido refém, tal veículo fora conduzido para um imóvel para que a carga fosse descarregada, a denotar organização e divisão de tarefas na prática delitiva, e maior gravidade da conduta, resultando a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no mínimo. 
    Ausentes agravantes e atenuantes, na última etapa da dosimetria, o digno Magistrado a quo exasperou as reprimendas de metade, em razão das três causas de aumento. 
    Porém, dando aplicação à Súmula nº 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o aumento na terceira fase no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, reduzo o aumento para 1/3. 
    Assim, as penas definitivas resultam em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa, no mínimo. 
    O regime prisional fechado fixado fica mantido, a despeito do tempo de prisão provisória, pois são várias as circunstâncias concretas que apontam a necessidade de tratamento mais rigoroso, tais como a utilização de arma de fogo e o concurso de diversos roubadores, que restringiram a liberdade da vítima, infligindo-lhe sofrimento acima do normal, bem como o valor da carga e do caminhão roubados, circunstâncias que denotam maior ousadia e periculosidade, demonstrando que regime mais brando não seria suficiente para a prevenção e repressão do delito em questão” (doc. 9). 
    12. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as provas especificadas e constantes dos autos para concluir-se pela necessidade de aumento de 1/6 na pena-base em razão das especificidades do caso, consideradas não somente a restrição de liberdade da vítima, mas a abordagem do caminhão carregando produtos eletrônicos em movimentada rodovia, “a denotar organização e divisão de tarefas na prática delitiva, e maior gravidade da conduta”.
    Na terceira fase, a majorante da restrição de liberdade da vítima sequer foi mencionada, tendo o aumento sido reduzido do máximo (1/2) para o mínimo legal previsto (1/3), mesmo diante da confirmação de que haviam três causas de aumento de pena (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima).
    13. Quanto ao regime fechado, tem-se que não foi definido com fundamento na natureza do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, que levaram, inclusive à majoração da pena-base imposta, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).
    No § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016)
    14. Sobre a pretendida detração (§ 2º do art. 387 do Código de Processo Penal), nos termos do que assentado no acórdão recorrido, “não há nos autos elementos que indiquem, com segurança e precisão, o tempo de custódia cautelar suportado pelo paciente, de forma que é inviável a análise da detração na presente via, de forma que o pedido deve ser formulado, oportunamente, perante o Juízo responsável pela execução criminal do paciente”.
    15. Some-se a essa circunstância a condição de foragido do paciente, que também deve ser considerada para pretendida progressão antecipada de regime, não sendo o tempo de cumprimento da prisão preventiva o único fator a ser considerado pelo magistrado da execução, considerado trânsito em julgado da condenação há mais de 3 anos.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora